Tribunal: TJBA
Processo: 8072444-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072444-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACYRA ESPINHEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DO PROCESSO. FASE POSTULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO RELATOR DO IRDR. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA PREVIAMENTE AO SOBRESTAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO INSTADO A INTERVIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento imediato de Ação Declaratória de Nulidade Contratual (empréstimo/cartão de crédito consignado - RMC/RCC) cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O juízo de piso motivou a suspensão na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8054499-74.2023.8.05.0000. Discute-se no recurso o cabimento da suspensão processual na atual fase embrionária da demanda de origem, buscando-se o levantamento da referida suspensão e a retomada do curso do feito até o encerramento da fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão de primeiro grau que determinou a paralisação prematura do processo originário – o qual sequer ultrapassou a fase postulatória –, à luz da determinação de modulação de efeitos da suspensão estabelecida pelo Desembargador Relator no paradigma afeto ao IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000. Não houve atuação do Ministério Público, dada a ausência de interesse público ou das hipóteses de intervenção obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil preceitua que a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acarreta a suspensão dos processos pendentes pertinentes à controvérsia, porém faculta ao Relator a modulação dos efeitos e da abrangência dessa determinação, visando compatibilizar a segurança jurídica pretendida com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

A decisão de afetação do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 estabelece expressamente que o sobrestamento processual deve atingir estritamente os processos pendentes que já tiverem encerrado a respectiva fase instrutória.

O processo originário encontra-se em seu nascedouro, porquanto sequer houve citação do réu, análise do pedido de tutela liminar e, notadamente, não se iniciou a fase de produção probatória.

A paralisação do feito de forma precoce não se subsume à ordem do IRDR e configura flagrante afronta às garantias constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo, obstando de maneira desproporcional o direito à regular marcha processual e à escorreita instrução probatória do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento
: 1. A suspensão processual decorrente da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) condiciona-se à estrita observância dos parâmetros de modulação fixados no juízo de afetação. 2. Afigura-se indevido e prejudicial o sobrestamento de demanda embrionária, ainda em fase postulatória, se a decisão integrativa do IRDR restringe a suspensão aos feitos que já tenham exaurido a fase probatória.
Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII. Código de Processo Civil, art. 982, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Seção Cível de Direito Privado, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072444-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JACYRA ESPINHEIRA MOREIRA e como Agravado BANCO MASTER S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01